Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708649-55.2021.8.07.0017 RECORRENTE: ALESSANDRO SOARES DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FATURAS. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 2. A concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro. É responsabilidade do consumidor provar que não há vazamentos nem aumento voluntário do consumo, e não o contrário. 3. A simples discordância do consumidor com a medição faturada não faz presumir a inexistência de vazamentos nem aumento voluntário do consumo. 4. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o valor cobrado nas faturas emitidas é absurdo e aleatório, tampouco constatado qualquer vazamento em seu imóvel, o que leva à conclusão de que estas são irregulares, porque fogem totalmente à média de consumo. Propõe o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de forma parcelada. Não indica os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir, pois “evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A mera alegação de que a medição foi acima da média não é prova suficiente de ocorrência de erro na medição. São diversas as possíveis causas para aumento do consumo medido por hidrômetro. Essas causas variam entre vazamento interno, defeito no hidrômetro e, inclusive, o efetivo aumento do consumo residencial naqueles patamares. 15. O faturamento dentro da média de consumo em meses próximos não afasta a possibilidade de que houve aumento de consumo de água na residência por seus moradores nos meses questionados na demanda [...] 17. A prova produzida pelo apelante não é capaz de afastar as presunções constantes nos documentos emitidos pela apelada (CPC, art. 373, I) [...] 19. Vale ressaltar que a ré/apelada já se manifestou, na primeira instância, de forma contrária a proposta de acordo apresentada também no recurso (ID no 52082178, pág. 2). Nada obsta que as partes, de forma extrajudicial, cheguem a um acordo para a melhor forma da resolução da controvérsia, inclusive para o pagamento parcelado do valor cobrado” (ID. 53978346). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016